Tribunal: STF
Processo: Rcl 42911
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. TEMA 1.046. AJUIZAMENTO DE DUAS RECLAMAÇÕES IDÊNTICAS: LITISPENDÊNCIA. RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Orbenk Administração e Serviços Ltda., em 24.8.2020, contra a decisão proferida pela Terceira Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Segunda Região no Recurso Ordinário n. 0000238-19.2019.5.12.0026 pela qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046
    2. O reclamante alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da Décima Segunda Região indeferido pedido de sobrestamento do Recurso Ordinário n. 0000238-19.2019.5.12.0026, no qual se controverte sobre o direito ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, embora as convenções coletivas da categoria assegurem o pagamento da parcela em grau médio.
    Requer seja determinada a “suspensão imediata do Processo 0000238-19.2019.5.12.0026 e a nulidade de todos os atos processuais posteriores ao ajuizamento da presente reclamação, haja vista o descumprimento da decisão que determinou o sobrestamento de todos os processos abarcados pelo Tema 1.046 até o julgamento final pelo plenário do STF acerca da validade do acordado sobre o legislado” (fl. 13).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. Orbenk Administração e Serviços Ltda. ajuizou, seguidamente, as Reclamações ns. 42.911 e 43.106, objetivando a suspensão do Processo 0000238-19.2019.5.12.0026.
    Essas duas reclamações têm partes, causas de pedir e pedidos idênticos, evidenciando-se a litispendência, com a consequente extinção da reclamação sem apreciação do mérito, nos termos do inc. V do art. 485 do Código de Processo Civil.
    A decretação da litispendência conduziria à extinção, sem julgamento de mérito, da ação pela qual se sucedeu a interposição desta reclamação. A deficiência da instrução da presente reclamação, desacompanhada de qualquer elemento probatório, impõe sua extinção.
    4. Pelo exposto, julgo extinta, sem resolução de mérito, a presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora